Tribunal: TJES
Processo: 5001135-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001135-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIF BELLEVUE E SUR LA PIERRE
AGRAVADO: LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO MATTOS LOUREIRO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE EXPULSÃO DE CACHORRO DE UNIDADE CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é concebível tomar como parâmetro para a solução do caso uma leitura demasiadamente literal do dispositivo do Regulamento Interno, sob pena de se inviabilizar os direitos de liberdade e propriedade do condômino que possui os animais em discussão, de modo que a norma referida deve ser interpretada levando-se em conta o bem comum, a segurança, higiene, paz, saúde e sossego do condomínio. 2. Necessário conferir particular relevância à instrução probatória, a fim de que se colete a imprescindível e inequívoca prova de que os animais estão acarretando efetivos riscos à segurança, sossego ou saúde dos condôminos, sobretudo se sopesado a existência de fundada divergência sobre a dinâmica dos acontecimentos retratados nas notificações do agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS BELLEVUE E SUR LA PIERRE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5028334-53.2021.8.08.0024, ajuizada pelos ora agravados, deferiu os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida e, por conseguinte, determinou que o ora agravante, “se abstenha de proibir a permanência das cadelas dos requerentes na unidade autônoma dos mesmos, permitindo que os requerentes mantenham os seus cães na sua unidade habitacional, mediante as cautelas já adotadas e desde que não provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores [...]”.

Em suas razões (ID 2135024), o agravante expõe que “o litígio se fundou em uma notificação expedida pelo Agravante, determinando que os Agravados providenciassem a retirada das cadelas do local em que residem. Inconformados, os Autores da referida ação requereram, liminarmente, a suspensão da decisão do Condomínio, de forma que seja permitido a eles permanecerem com as cadelas, residindo nas dependências do condomínio Agravante, até a sentença, ou, subsidiariamente, até o tratamento de saúde dos animais ou ainda, até cessar o tratamento psicológico da filha do casal”.

Aduz, que “[...] em reunião condominial, deliberou o Conselho, a pedido de moradores, pela expulsão dos animais, amparada pelo descumprimento de normas internas e de dispositivos da Legislação Civil vigente, notadamente: (i) a inviabilidade de criação de animais de grande porte naquele Condomínio; (ii) a ocorrência de 3 (três) episódios de violência com outros cachorros, de pequeno porte, inclusive sobrevindo o óbito de um dos animais; e (iii) a salvaguarda à integridade física dos demais, precipuamente idosos e crianças”.

Defende, que “[...] O perigo de dano é iminente, tendo em vista que um cachorro já foi morto, em virtude dos ataques dos animais. Ademais, na iminência de outros ataques, os danos podem ser ainda maiores, quando se tratarem de crianças ou idosos como vítimas. Ainda, a probabilidade do direito de não haver novos ataques é clara”.

Sustenta, ainda, que “considerando-se a vontade coletiva determinada e deliberada, não se afigura razoável a manutenção da convivência compulsória dos condôminos com os animais, frente à sensação de insegurança e receio, o que determina a necessidade de reforma da decisão que concede a tutela antecipada, por não se afigurar a mesma em consonância com os elementos normativos suficientes à sua concessão”.

Por reputar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da respeitável decisão objurgada, “a fim de conferir aos moradores a sensação de segurança própria ao saudável convívio em sociedade [...]”.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão hostilizada.

Por meio da decisão ID 2150479, datada de 16 de fevereiro de 2022, indeferi o pedido liminar.

Informações prestadas pela magistrada a quo (ID 2217126).

Contrarrazões (ID 2339259) pelo não conhecimento do agravo ante a afronta ao princípio da dialeticidade e, caso superado tal ponto, pela manutenção da decisão proferida.

Por ter sido suscitada, em sede contrarrazões, preliminar de ocorrência de dialeticidade recursal, determinei, por meio do despacho ID 3149045, a intimação do agravante para se manifestar, oportunidade em que restou certificado ter decorrido o prazo sem qualquer manifestação (ID 4191003).

Passo, portanto, antes de adentrar no mérito da questão, ao enfrentamento da preliminar suscitada.

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, arguem os agravados, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelos agravados em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Da narrativa processual, extrai-se os agravados ajuizaram demanda na origem, sustentando, em síntese, que são componentes de uma família formada por quatro pessoas e duas cadelas pastoras (Shantal e Margot) e que no dia 17 de novembro de 2021 foram notificados a retirar os cães do condomínio em que residem no prazo de 30 (trinta) dias.

Relatam que a expulsão imposta se revela desproporcional, pois i) os incidentes envolveram outros cães que transitavam pelo condomínio sem observar as regras impostas; ii) as regras de convivência não eram respeitadas pelos condôminos, de forma geral; iii) as cadelas possuem doenças sérias e demandam tratamento contínuo; iv) os animais convivem de forma harmônica e dócil com crianças que frequentam o apartamento dos agravados e, v) tomaram medidas cabíveis e preventivas com o objetivo de evitar novas ocorrências.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem sob os seguintes argumentos:

[...] No entanto, os animais estão com os autores no condomínio requerido há, aproximadamente, três anos. Ocorre, que em razão de incidentes atuais, inclusive admitidos pelos próprios requerentes na exordial, ocorreu a proibição de permanência dos animais na unidade autônoma dos autores, já que estariam, segundo a parte requerida, colocando em risco a coletividade e inviabilizando à dinâmica social do condomínio.

No caso dos autos, apesar dos episódios narrados na exordial que envolveram os cães dos autores, verifico que os Requerentes têm tomado as medidas necessárias para evitar novos incidentes, tais como passear com as cadelas com guia e focinheira em horários com pouco ou nenhum trânsito de pessoas (ID 10961681), bem como adestrando os animais, conforme demostra o contrato de ID 10961357 e os vídeos de ID 10961152 e ID 10961151.

Há registro, ainda, que foram instalados dispositivos de pressão para fechamento automático das portas da residência (ID 10963404), evitando assim que os cães saiam do apartamento sem supervisão dos tutores.(...)

Extraem-se das declarações juntadas aos autos por outros moradores do condomínio, que as cadelas Shantal e Margot convivem de forma harmônica, inclusive com crianças (ID 10961686), não tendo ocorrido qualquer outro incidente ou demostração de agressividade por parte dos cachorros. (ID 10961360, ID 10961361, ID 10961364, ID 10961371).

Ademais, verifico que a saúde dos animais é monitorada, estando em dia com as vacinas (ID 10961382 e ID 10961384) e, inclusive, possuem doenças crônicas que necessitam de constantes cuidados e monitoramento (ID 10961653, ID 10961661, ID 10961664 e ID 10961666).

Desse modo, em cognição sumária, tenho que a expulsão dos cães se mostra desarrazoada no caso em apreço, tendo em vista as medidas adotadas pelos Requerentes a fim de evitar novos incidentes envolvendo seus animais de estimação, tais como: a utilização de guia e focinheira durante os passeios, que ocorrem em horários com pouco trânsito de pessoas; adestramento; e a instalação de dispositivos de pressão nas portas da residência, o que em cognição rasa, se mostram suficientes para sustentar a permanência dos animais com os requerentes. [...].

Sabe-se que o regimento interno do agravante somente permite a criação de animais de porte pequeno, observe:

3.4 – Dos Animais

[...] 3.4.3 – Somente será permitida a permanência de animais de pequeno porte, sendo proibido outros animais maiores.

No entanto, tal como assentei quando do exame liminar, não é concebível tomar como parâmetro para a solução do caso uma leitura demasiadamente literal do dispositivo do Regulamento Interno, sob pena de se inviabilizar os direitos de liberdade e propriedade do condômino que possui os animais em discussão.

É certo que, a norma referida deve ser interpretada levando-se em conta o bem comum, a segurança, higiene, paz, saúde e sossego do condomínio.

Portanto, a saída para o problema também deve ser abordar se as cadelas (Shantal e Margot), oferecem ou não riscos à convivência salutar com os demais condôminos do local e os funcionários do condomínio, além do resguardo à segurança de todos.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria ao longo dos últimos anos:

CONDOMÍNIO HORIZONTAL. PRETENSÃO DE EXPULSÃO DE CACHORRO DE UNIDADE CONDOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA. APELO PELO CONDOMÍNIO-AUTOR. 1. Não há demonstração de que o cachorro, embora de grande porte, tenha exibido risco à segurança ou incômodo à coletividade de condôminos e funcionários do condomínio, razão pela qual se nega o pedido de retirada forçada do animal da residência de seu dono. Inadmissibilidade de leitura interpretativa literal do Regulamento Interno do condomínio. Sentença mantida. 2. Recurso não provido. (TJSP - APL: 91794287120098260000 SP 9179428-71.2009.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, DJ 22.8.2014 - destaquei).

Ação cominatória - Condomínio - Criação de animal em apartamento - Ausência de prova da perturbação ao sossego, saúde e segurança dos demais condôminos - Proibição contida em norma interna - Inaplicabilidade. O condomínio pode estabelecer regras limitativas do direito de vizinhança, conforme autoriza a Lei 4.591/1964. A regra interna do Condomínio que proíbe a criação de animais deve ser interpretada teleologicamente, apenas se aplicando quando restar demonstrado que está ocorrendo perturbação ao sossego, saúde e segurança dos demais moradores. - Inexistindo provas de que tais danos estão ocorrendo, permite-se a criação dos animais, não se justificando a aplicação de qualquer penalidade por esse motivo (TJMG 2.0000.00.488929-4/000(1) - Rel. Des. Heloísa Combat - j. 09.03.2006)

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS EM CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DANO IMINENTE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. I - A disposição da Convenção Condominial que estabelece óbice a criação de animais nas unidades condominiais deve ser interpretada com vistas ao objetivo pela qual foi estipulada a vedação, qual seja impedir a permanência de animais que causem incômodos, perturbem o sossego ou se constituam em ameaça aos moradores. (...)(TJDF - 20110020154130 DF 0015413-04.2011.8.07.0000, Rel. Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, DJ 15.12.2011 - destaquei).

Agravo de instrumento. Ação anulatória c/c declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer. Animais domésticos em condomínio. Proibição em Regimento Interno. Antecipação de tutela deferida para autorizar a permanência de cães na unidade da proprietária e estabelecer condições para seu trânsito nas áreas comuns. Art. 300/CPC. Probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Requisitos evidenciados. Decisão mantida. Recurso desprovido. 1. Art. 300/CPC. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. A jurisprudência tem sinalizado que as normas internas que proíbem a existência de animais em condomínio devem ser aplicadas com ponderação, cabendo sopesar se a presença dos animais ofende o sossego, causa insalubridade ou implica em convivência perigosa, situações estas não verificadas no caso, ao menos em sede liminar. (TJPR - 8ª C.Cível - 0036885-31.2019.8.16.0000 - Matinhos - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 10.02.2020) (TJ-PR - AI: 00368853120198160000 PR 0036885-31.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 10/02/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

Diante disso, no caso em tela, assim como destaco quando do exame liminar, se faz necessário conferir particular relevância à instrução probatória, a fim de que se colete a imprescindível e inequívoca prova de que os animais estão acarretando efetivos riscos à segurança, sossego ou saúde dos condôminos.

Nesse sentido:

[...] Pretensão de expulsão de cachorro de unidade condominial. Liminar indeferida pelo magistrado primevo. Autorização para permanência do animal no condomínio até julgamento final da ação principal. Requisitos presentes. Existência de atestado de saúde firmado por médico veterinário e cartão de vacinação em dia. Agravo regimental prejudicado. Julgamento do mérito recursal. Agravo provido. (TJBA; AI nº 0000356-87.2017.8.05.0000; Salvador; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria da Graça Osório Pimentel Leal; Julg. 29/05/2017; DJBA 05/06/2017; Pág. 258)

Ademais, há fundada divergência sobre a dinâmica dos acontecimentos retratados nas notificações do agravante.

Atrelado a isso, é inegável que os animais residem com os agravados no condomínio agravante há, aproximadamente, três anos, sendo que apenas atualmente ocorreram incidentes.

Evidentemente, o juízo de valor sobre tal acontecimento não pode ser limitado ao relato das vítimas em potencial, tendo de haver algum lastro documental substancial e suplementar que confirmasse uma tendência e repetição reiterada desses eventos.

Ao contrário, em declarações firmadas por condôminos e juntadas no processo de origem, é anotada a docilidade das cadelas, bem assim as cautelas que os seus donos, ora agravados, vêm adotando para que elas possam se sociabilizar com os demais condôminos.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/05/2023 às 16:30:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46231111052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR